Tribunal: STJ
Processo: 0009676-32.2019.8.13.0498
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353197 - MG (2023
/0149505-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L C G
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
CAIO HENRIQUE GODOY DA COSTA - SP385344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
FALTA
DE
ANÁLISE
DE
PROVA
RELEVANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, no qual se alegava nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, especificamente pela
não apreciação de gravação ambiental em que a suposta vítima
admite que poderia mentir acerca da ocorrência de relação com o
acusado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática do
relator, ao negar provimento ao recurso especial, violou os princípios
da colegialidade e do juiz natural e se houve omissão na apreciação
de prova relevante, configurando nulidade processual.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator está amparada pelo art. 255, §
4o, inciso III, do Regimento Interno do STJ e pela Súmula n. 568
/STJ, que permitem o julgamento singular quando há
jurisprudência consolidada.
4. A interposição de agravo regimental contra a decisão singular
afasta a alegação de violação do princípio da colegialidade, pois a
matéria é submetida ao órgão colegiado.
5. A tese defensiva foi examinada, na origem, de forma clara, não
havendo omissão ou ausência de apreciação probatória que
configure nulidade processual.
6. A reversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada na via do recurso especial, em razão
do óbice imposto pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático pelo relator é
permitido quando há jurisprudência consolidada, não configurando
Documento eletrônico VDA50159439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: d00e8332-ff47-41cc-bf75-bf6aee80de77

cerceamento de defesa. 2. A interposição de agravo regimental afasta
a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 3. A reversão do
julgado que demanda reexame do conjunto fático-probatório
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV; RISTJ, art.
255, § 4o, III.
STJ, Súmula n. 568; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:

n. 7; STJ, AgRg no REsp 1850641, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2284579, Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: d00e8332-ff47-41cc-bf75-bf6aee80de77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353197 - MG (2023
/0149505-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L C G
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
CAIO HENRIQUE GODOY DA COSTA - SP385344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
FALTA
DE
ANÁLISE
DE
PROVA
RELEVANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, no qual se alegava nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, especificamente pela
não apreciação de gravação ambiental em que a suposta vítima
admite que poderia mentir acerca da ocorrência de relação com o
acusado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática do
relator, ao negar provimento ao recurso especial, violou os princípios
da colegialidade e do juiz natural e se houve omissão na apreciação
de prova relevante, configurando nulidade processual.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator está amparada pelo art. 255, §
4o, inciso III, do Regimento Interno do STJ e pela Súmula n. 568
/STJ, que permitem o julgamento singular quando há
jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

4. A interposição de agravo regimental contra a decisão singular
afasta a alegação de violação do princípio da colegialidade, pois a
matéria é submetida ao órgão colegiado.
5. A tese defensiva foi examinada, na origem, de forma clara, não
havendo omissão ou ausência de apreciação probatória que
configure nulidade processual.
6. A reversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada na via do recurso especial, em razão
do óbice imposto pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático pelo relator é
permitido quando há jurisprudência consolidada, não configurando
cerceamento de defesa. 2. A interposição de agravo regimental afasta
a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 3. A reversão do
julgado que demanda reexame do conjunto fático-probatório
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV; RISTJ, art.
255, § 4o, III.
STJ, Súmula n. 568; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:

n. 7; STJ, AgRg no REsp 1850641, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2284579, Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.08.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por L.C.G. contra a decisão
monocrática (e-STJ fls. 728/732) que negou provimento ao recurso especial.
Em síntese, o agravante foi condenado pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Perdizes/MG a cumprir 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 217-A do Código Penal.
Interpôs apelação sustentando a nulidade da sentença por ausência
de fundamentação, já que não teria sido apreciada uma gravação ambiental
em que a suposta vítima admite que poderia mentir sobre a ocorrência de
relação com o acusado.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou a tese,
afirmando que foram enfrentadas as provas apresentadas pela defesa, posição
mantida quando do julgamento dos embargos de declaração posteriormente
opostos.
Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

Diante disso, foi interposto recurso especial, alegando violação do
art. 315, § 2o, IV, do CPP. Na origem, conduto, a insurgência foi inadmitida.
Em seguida, manejou-se agravo, julgado monocraticamente no sentido de
negar provimento à pretensão. Contra essa decisão, interpôs-se o
presente regimental.
Sustenta, em primeiro lugar, violação do devido processo legal e dos
princípios da colegialidade e do juiz natural, uma vez que a hipótese não
autorizaria julgamento monocrático, devendo o recurso ser apreciado pela
Turma, com possibilidade de sustentação oral.
Insiste na tese de nulidade da sentença por não ter analisado prova
relevante, consistente na mencionada gravação ambiental, o que afrontaria o
dever de fundamentação previsto no art. 315, § 2o, IV, do CPP.
Defende que a decisão de primeiro grau simplesmente ignorou a
prova apresentada, sem qualquer justificativa, e que o TJMG não foi capaz de
indicar trecho da sentença em que a questão teria sido examinada. Ressalta
que não se pretende reexame de fatos e provas, mas apenas o reconhecimento
de nulidade pela omissão na apreciação de argumento essencial.
É o relatório.
VOTO
É sabido que o agravo regimental deve apresentar fundamentos
novos e relevantes, aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de manutenção da decisão impugnada pelos próprios fundamentos
(HC: 806676, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
, DJEN
, e REsp: 2089039, Relator.: Ministro Marco
20/08/2025
22/08/2025
Buzzi, julgado em
, DJEN
).
20/08/2025
22/08/2025
No caso em análise, o agravante alega que não poderia este relator
decidir monocraticamente o recurso interposto. Contudo, não lhe assiste razão
uma vez que, consoante dispõem o art. 255, § 4.o, inciso III, do Regimento
Interno desta Corte e a Súmula n. 568/STJ, é plenamente possível ao relator
decidir singularmente quando houver jurisprudência consolidada na Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVISÃO NO RISTJ .
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
NÃO
VERIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático
pelo relator não implica cerceamento de defesa, por eventual
supressão do direito de o patrono realizar sustentação oral, quando o
acórdão combatido estiver em consonância com a jurisprudência
predominante da Corte, nos termos do art. 34, XX, RISTJ e Súmula
568/STJ. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual
violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a
matéria recursal ao órgão julgador competente. 3. Não se verifica
excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a
Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria,
mediante transcrição do interrogatório do réu e de depoimentos das
testemunhas, sem se manifestar conclusivamente sobre o mérito, mas
apenas informando que o réu era o condutor do veículo, sem alusão à
certeza do dolo . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no
REsp: 1850641 PR 2018/0218092-1, Relator.: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA,
26/05/2020
Data de Publicação: DJe
).
03/06/2020

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ .
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
ADESÃO
AO
PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL . PRECEDENTES
DESTA CORTE. ÓBICE PROCESSUAL APLICÁVEL PARA AS ALÍNEAS
A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento
monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices
processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo
nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A adesão ao parcelamento do
débito tributário para fins de suspensão da ação penal deve ocorrer
antes do recebimento da denúncia . No caso, foi realizado após, o que
não enseja a suspensão da ação penal, nos termos do art. 83, § 2o,
da Lei n. 9.430/96 .Precedentes desta Corte. 3. Uma vez incidente na
espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a
quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão
recursal não tem condições de prosperar. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp: 2200812 PR 2022/0274211-9,
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/10/2023
).
20/10/2023

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO . ESVAZIAMENTO DA
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE
PROVAS
DOS
AUTOS.
POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO
DA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA
ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297
DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO . 1. Consoante as disposições do art. 255, § 4.o, inciso
III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula
n . 568/STJ, pode o relator, monocraticamente, dar provimento ao
recurso especial quando o acórdão recorrido for contrário à
jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental, com a submissão
da insurgência ao Colegiado, esvazia a alegação de cerceamento de
defesa. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revaloração de provas no âmbito do recurso especial, desde que os
fatos estejam estritamente delineados na sentença e no acórdão
recorrido, sem incorrer na incidência da Súmula n . 7/STJ. 3. O
Tribunal de Justiça deixou de considerar seus próprios relatos no
Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

sentido de que o local onde foram apreendidos petrechos para
falsificação e espelhos de identidade era domicílio do réu Adair e,
mesmo considerando que o réu Anderson por lá passava uma
temporada, aqueles elementos utilizados na prática dos ilícitos
(impressora, desktop, etc) foram encontrados em toda a casa,
configurando
um
verdadeiro
laboratório
de
falsificações
e
defraudações, que não poderia passar despercebido por Adair. Assim,
não pode ser descartada a parceira entre os acusados no delito do art
. 297 do CP.Não é demais falar que o mandado de busca e apreensão
era dirigido a Adair (Operação Fênix) e a abordagem de Anderson
deveu-se apenas à sua estadia no interior da casa, tanto que em sua
busca pessoal, se não encontrada a segunda identidade com a sua
foto, não se indagaria seu verdadeiro nome. A apresentação do
primeiro documento falso visava inclusive o não cumprimento de
mandado de prisão por alimentos em seu desfavor, sendo o segundo
encontrado apenas na busca pessoal. 4 . Reforça-se a existência dos
depoimentos policiais, confirmados em juízo sob o crivo do
contraditório, além de prova testemunhal validando a busca e
apreensão realizada na residência, todos condizentes com a
condenação do recorrente. 5. A jurisprudência desta Corte é firmada
no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" ( HC
n. 477 .171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). 6.
13/11/2018
22/11/2018
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp: 2284579 MG 2023
/0020008-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de
Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
15/08/2023
DJe
).
18/08/2023

Por outro lado, a interposição de agravo regimental contra a decisão
singular, com a consequente submissão da matéria ao órgão colegiado, afasta
qualquer alegação de violação do princípio da colegialidade.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE . INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ .
AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 255, § 4 .o, inciso III,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula n.
568, também desta Corte Superior, pode o Relator, monocraticamente,
dar provimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido for
contrário à jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Além
disso, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a
submissão da insurgência ao Colegiado, esvazia a alegação de
cerceamento de defesa. 2 . Não houve impugnação do óbice da
Súmula n. 283/STF aplicada às teses de reconhecimento do redutor
da pena e de fixação de regime mais ameno. Incidência da Súmula n.
182/STJ . 3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

desprovido. (AgRg no REsp: 2053190 SP 2023/0048185-7, Relator.:
Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/03/2024
).
07/03/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO . POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. APELO RARO . INADMISSÃO.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA . PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. POSTULAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A
prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta eventual
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade . 2. Ausente a
impugnação concreta ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo
nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial - Súmula n. 182/STJ. 3 . Nos termos do art. 654, § 2.o, do
Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não
se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
de admissibilidade . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp: 2310083 SP 2023/0070266-6, Relator.: Ministro TEODORO
SILVA SANTOS, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA
12/12/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe
).
15/12/2023

Também não se sustenta a alegação de falta de análise de prova
relevante, consistente em gravação ambiental de conversa entre agravante e
vítima. Com efeito, conforme se verifica dos autos (e-STJ fl. 470), o Juízo de
origem enfrentou a tese arguida:

[...] as afirmações da vítima não são desmerecidas ou refutadas
validamente pelas teses do réu ou por sua provas documentais e
testemunhais. O réu se esforçou para desqualificar as afirmações da
vítima valendo-se do argumento de que ela o denunciara por temer a
reação do genitor em razão do namoro e das relações sexuais
iniciadas com outro rapaz. Mas essa razão se desconstrói a partir de
si mesma, afinal, o namoro da vítima se iniciou tempos depois dos
fatos imputados ao réu, não havendo contemporaneidade entre os
fatos. Ademais, não faria sentido algum a vítima agir de modo a
preservar o namorado criando fatos graves envolvendo pessoa que
era da alta estima dela e da família. Na verdade a prova aponta
exatamente para o contrário disso. O que tudo indica é que ao iniciar o
namoro a vítima encontrou o suporte emocional necessário para se
encorajar e revelar o trauma que a atormentava há tempos. Nem
mesmo as mensagens de aplicativo trocadas pelo réu e a vítima são
capazes de provar algo em contrário. Seja porque estão
descontextualizadas, seja porque dizem respeito a fatos ocorridos
muito depois dos acontecimentos descritos na denúncia.

Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

É dizer, a tese defensiva foi examinada de forma clara na origem. A
conclusão do magistrado
é que desagrada o agravante. Não há, portanto,
a quo
omissão ou ausência de apreciação probatória que configure nulidade
processual. Foi nesse sentido a conclusão do TJMG:

Assim, conforme excerto acima, ao contrário do que afirma o ilustre
procurador constituído pelo apelante, o MM. Juiz sentenciante
enfrentou os elementos probatórios juntados pela defesa do acusado,
não restando qualquer lacuna argumentativa a ser preenchida ou vício
passível de nulidade. Outrossim, observo que a defesa não enfrentou
qualquer dificuldade para impugnar a sentença ao interpor a
apelação, a partir da qual as matérias discutidas nos autos se
encontram devolvidas ao exame do Tribunal, cabendo, eventualmente,
a alteração do resultado do julgamento realizado no 1o grau de
jurisdição. Nessa esteira, uma decisão sucinta, porém completa, não
padece do vício citra petita. Portanto, diante da fundamentação
suficiente do decisum, e também da não caracterização de prejuízo
para a defesa, descabe falar em nulidade da sentença.

Logo, a reversão do julgado, nos termos pretendidos pelo agravante,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório que embasou as
conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, providência vedada na via do
recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula n.7/STJ.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA
DA ARMA DE FOGO . INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA
MAJORANTE DO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO . 1. O acórdão estadual, embora tenha acolhido o
entendimento de que a aplicação do art. 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, pode dispensar a realização de perícia no armamento,
concluiu que os demais elementos de convicção constantes nos autos
não seriam suficientes para atestar, com a segurança necessária, o
uso da arma no caso concreto. 2 . Eventual reversão do julgado, com o
objetivo de acolher o pleito de se restabelecer a sentença nesse ponto,
exigiria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório em que se
ampararam as conclusões das instâncias ordinárias, atraindo a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que teriam sido efetuados disparos pelo Acusado
contra a guarnição da Polícia Militar, o que levou o Parquet a denunciá-
lo pela prática do crime de resistência e, indiretamente, comprovaria a
presença da majorante do art . 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
não se sustenta. 4. É que, além de a inicial acusatória descrever que
os crimes de roubo e de resistência foram cometidos em local e
horários bem distintos, o Acusado foi absolvido, por insuficiência de
provas, quanto ao crime do art. 329, § 1o, do Código Penal . No ponto,
a Corte estadual foi expressa em concluir que nenhum elemento de
convicção demonstrou que ora Agravado tenha realmente efetuado
algum disparo. 5. Destarte, é importante o distinguishing, pois o cerne
Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

da questão não trata de se aplicar a consolidada jurisprudência desta
Corte Superior, que dispensa a realização de perícia técnica para a
demonstração de efetividade da arma de fogo, mas sim de existirem
nos autos prova de que o Acusado utilizou-se, ou não, de arma de fogo
para a prática delitiva, juízo que perpassa, necessariamente, pelo
revolvimento fático-probatório, o que encontra obstáculo na Súmula n.
7 desta Corte Superior . 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp: 2081509 RJ 2023/0218214-9, Relator.: Ministro TEODORO
SILVA SANTOS, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA
26/02/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
05/03/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO .
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO
NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-
probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada
aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito
de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal
entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ . II - É firme o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que,
em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros
elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-
4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/03/2023
).
24/03/2023

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada permanece hígida,
porquanto em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nesta
Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50158233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: ffe1fcbc-5a27-4538-8efd-799a3b98ff8b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0149505-5
AREsp 2.353.197 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0009676322019 00096763220198130498 0498190009676 10000221907595001
10000221907595002 10000221907595003 10000221907595004 498190009676
9676322019 96763220198130498
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L C G
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
CAIO HENRIQUE GODOY DA COSTA - SP385344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L C G
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
CAIO HENRIQUE GODOY DA COSTA - SP385344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515182902281212@
2023/0149505-5 - AREsp 2353197 Petição : 2025/0071739-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:48
Código de Controle do Documento: 7A9D0AD9-5A02-408E-AB5E-C79CDFB56AF3